Tribunal: TJMT
Processo: 1016029-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016029-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 024.443.761-02 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR OMISSÃO – REGIME FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DOS FILHOS MENORES – INVIABILIDADE – REEDUCANDA QUE NÃO É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DA PROLE – CONDENAÇÃO DECORRENTE DE CRIME PRATICADO CONTRA UMA DE SUAS FILHAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a concessão de prisão domiciliar à apenada que possui filhos menores se não evidenciado que a reeducanda é imprescindível aos cuidados da prole e não demonstrada a excepcionalidade concreta que justifique a concessão da benesse em fase de execução da pena em regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Rosana Rodrigues dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000032-29.2021.8.11.0009, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela concessão da prisão domiciliar à apenada, nos termos do art. 117, inciso III, da LEP, haja vista a imprescindibilidade da sua presença para os cuidados da prole, sobretudo porque a filha menor ainda se alimenta do leite materno (Id. 100738499).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida (Id. 100738498 – pp. 244-249).

Em juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 100738498 – pp. 252).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 104566983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que à agravante
Rosana Rodrigues dos Santos
foi imposta a
pena privativa de liberdade de
10 anos de reclusão
, pela prática omissiva do delito de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A),
em continuidade delitiva (CP, art. 71), a qual cumpre em regime fechado, no estabelecimento penal da Comarca de Colíder/MT.

Dessume-se do feito que foi formulado perante o Juízo
a quo
pedido de concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, inciso III, da LEP, porém, o pleito foi indeferido, nos seguintes termos:

“(...) Embora constatado que, de fato, a apenada é mãe de três crianças, não é aconselhável sua colocação em prisão domiciliar.

In casu,
estamos diante de condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável cometido, segundo consta nos autos, em detrimento de uma das filhas da apenada
(cf. ref. Mov. 1.1 a 1.7). Daí não há falar em aplicação do disposto no art. 318 do CPP que dispõe acerca da prisão preventiva, não sendo este o caso.

Da mesma forma não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 117 da LEP, na medida em que o preceito normativo supracitado faz alusão expressa ao regime aberto
. No caso o regime é fechado.

Conquanto a jurisprudência pátria tenha aceitado a concessão da prisão domiciliar a pessoa em cumprimento de pena em regime fechado, é necessária a demonstração da imprescindibilidade da medida no caso concreto, isto é, deve ser demonstrada que a presença da apenada se revela imprescindível aos cuidados da prole
(...).

No presente caso que se descortina,
apenas genericamente foi arguida a imprescindibilidade
.
O documento acostado na ref. mov. 19.3, relatório do Conselho Tutelar, indica que as crianças estão sob os cuidados dos avós maternos, aponta que a criança Larissa, segundo informações que tiveram, em nenhum momento sentiu falta do leite materno, pois estava se alimentando bem com a comida e leite de caixinha, inclusive, foi informado que sequer se amamentava todos os dias em sua genitora.

Além disso, consta ainda no relatório que o Conselho Tutelar e a equipe psicossocial farão o acompanhamento da adaptação das crianças com a avó. E não há informação de que os avós não estão conseguindo suprir as necessidades das crianças, ao contrário, há relatos de que a avó demonstrou preocupação com uma suposta prática de crime sexual em detrimento de uma das netas, Raissa, buscando os mecanismos necessários para resguardar a integridade da mesma, o que demonstra que adotará o zelo necessário para cuidar das crianças que foram colocadas a seus cuidados.

Nesse diapasão,
não se vislumbra a imprescindibilidade exigida para concessão do pleito, de modo que a condição da reeducanda de mãe de filhos menores de 12 anos, por si só, não se amolda a tal excepcionalidade, e como evidenciado
a defesa não trouxe nenhum documento capaz de corroborar a imprescindibilidade alegada,

limitando-se a juntar suas certidões de nascimento, cartões de vacinas e o relatório sobre as condições das crianças
, indica que elas estão bem cuidadas ao abrigo dos avós maternos
.

Ademais, como descrito acima
a condenação que ora se apresenta é por delito cometido em detrimento de uma das filhas da apenada e, segundo o relatório amealhado aos autos pela própria defesa, há suspeita de que outra das filhas da requerente também tenha sofrido abuso sexual, de maneira que, tal motivo justifica ainda mais o indeferimento do pedido
.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial, por ora, o pedido de prisão domiciliar INDEFIRO formulado (...)”
(
Id. 100738498, pp. 156-157) – destaquei.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante essa Corte de Justiça, postulando a reforma da referida decisão
para que a agravante seja colocada em
prisão domiciliar
, haja vista a imprescindibilidade da sua presença para os cuidados dos três filhos menores, ressaltando que sempre foi a responsável por sua prole.

Acrescenta ainda que está demonstrada a excepcionalidade do caso concreto em decorrência da necessidade de realizar o aleitamento materno, pois sua filha mais nova possui apenas 1 ano de idade. Além disso, assevera que não possui outro executivo de pena, respondeu ao processo em liberdade e não foi decretada na sentença condenatória a perda do poder familiar.

Com a detida análise dos autos, entendo que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Consta do feito que a agravante possui três filhos inimputáveis – Larissa Vitória Rodrigues da Silva, de 1 ano de idade, Raissa Rodrigues dos Santos Silva, de 12 anos de idade, e João Victor Rodrigues da Silva, de 9 anos de idade.

Não obstante a defesa argumentar que os filhos residiam com a reeducanda e que é imprescindível colocá-la em prisão domiciliar para que volte a assistir os menores, observo que o magistrado de primeiro grau bem fundamentou a decisão nesse ponto, ao passo que foi constatado, conforme relatório do Conselho Tutelar (Id. 100738498 – pp. 141-142), que os infantes estão sob os cuidados dos avós maternos, que estão suprindo adequadamente as suas necessidades.

Ademais, conquanto a defesa sustente que a filha menor necessita da mãe por ser lactente, o relatório de Id. 100738498 – pp. 141-142, atesta que “
Desde o dia em que as crianças foram levadas até o Centro Social Menino Jesus, acompanhadas pela Equipe Psicossocial,
em nenhum momento nos foi relatado que a criança Larissa sentiu falta do leite materno, pois estava se alimentando bem com comida e leite de caixinha, em todos esses dias e na casa da avó também
. Ressalvo que a irmã Larissa de 11 anos incompletos, afirmou que a bebê não mamava no peito todos os dias, e quando mamava era no período noturno, na maioria das vezes
”, de modo que a agravante não conseguiu comprovar a imprescindibilidade da sua presença para os cuidados da filha.

Impende consignar que a Lei de Execução Penal prevê hipóteses taxativas em que é possível o
“recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular”
, dentre elas,
“quanto se tratar de condenada com filho menor”
(inciso III do art. 117 da LEP).

Conquanto a jurisprudência pátria seja no sentido da possibilidade de aplicação do benefício aos apenados que se encontram em regime semiaberto ou fechado, trata-se de situação excepcional que ocorre quando a reeducanda é
imprescindível
aos cuidados do menor, caso contrário, bastasse a condenada ter um filho inimputável que se veria livre do regular cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.

Na hipótese, verifica-se que os infantes estão vivendo em ambiente familiar, sendo cuidados e protegidos por pessoas que têm laços sanguíneos e afetivos, situação que se mostra mais adequada ao desenvolvimento dos menores, especialmente se considerar que a agravante praticou, na modalidade omissiva, o crime de estupro de vulnerável contra uma de suas filhas.

Sobre o tema, convém trazer precedente deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME PRISIONAL FECHADO
–
REEDUCANDA CONDENADA
PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO E
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
–
PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR IMPÚBERE – IMPERTINÊNCIA – MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE
– PLEITO SUBSIDIÁRIO – TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DA CAPITAL – PEDIDO PREJUDICADO – REEDUCANDA JÁ TRANSFERIDA – RECURSO EM PARTE PREJUDICADO, E, NA OUTRA EXTENÇÃO DESPROVIDO.
Conquanto a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, flexibilidade ao disposto no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, admitindo que a prisão domiciliar seja estendida a regimes mais severos de execução penal, o instituto da prisão domiciliar não pode ser banalizado e concedido indistintamente a qualquer genitora de menor impúbere, ainda mais quando não demonstrado por qualquer elemento de prova que seja imprescindível aos cuidados do filho, e, sobretudo, quando as evidências dos autos demonstram que a medida não é socialmente recomendável,
haja vista a reeducanda estar cumprindo pena por tentativa de homicídio qualificado e estupro de vulnerável praticados contra outra filha de tenra idade.” (
TJMT - N.U 0171892-09.2014.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, publicado no DJE 25/07/2017
)
(Grifo nosso)

Frisa-se que a defesa não colacionou aos autos provas contundentes quanto ao aleitamento materno ou a quaisquer circunstâncias concretas que pudessem demonstrar, considerando a gravidade dos fatos, que a prisão domiciliar consistiria em medida que atenderia o melhor interesse dos infantes.

Sendo assim, observo que andou bem o juiz singular, que, motivadamente, indeferiu o pleito de prisão domiciliar, uma vez que não ficou comprovada a imprescindibilidade da condenada aos cuidados dos filhos menores, logo, não ficou demonstrada a excepcionalidade concreta que justificasse a concessão da benesse em fase de execução da pena em regime fechado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021